Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710488-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DORALICE SANTOS GONCALVES, DORALICE SILVA, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DORVALINA FERNANDES DE ABREU, DUCIRENE MARIA FIEL BARBOSA, DULCE CORREIA LIMA, DULCINEIA ALVES PEREIRA, DURSULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDELZUITA PEREIRA DE SOUZA, DUCILENE FERNANDES DE FREITAS E SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 17:40:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora